Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735509-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIOCESE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra DIOCESE PEREIRA DA SILVA, determinou a liberação de quantia bloqueada pelo SISBAJUD por se tratar de verba impenhorável (ID 246471276). Em suas razões (ID 75447414), sustenta que: 1) está pacificado nos tribunais que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, ainda que seja para satisfação de crédito de natureza não alimentar; 2) o art. 139, IV, do Código de Processo Civil indica que o juízo pode adotar todas as medidas necessárias à assegurar o cumprimento da ordem judicial; 3) a constrição de parte dos rendimentos do executado é exemplo dessas medidas; 4) no caso, a constrição dos rendimentos líquidos do agravado é a última alternativa para saldar o débito perseguido pelo agravante; 5) houve o bloqueio de R$ 1.079,74, valor que não foi demonstrado ser essencial e exclusivo à subsistência do devedor; 6) há necessidade de manutenção do valor bloqueado via SISBAJUD em sua integralidade, pois a instituição financeira tem sofrido com a inadimplência do executado. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores em favor do executado. No mérito, o provimento do recurso para manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator